Tribunal: TJSP
Processo: 2216163-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão da exigibilidade do débito tributário. Liminar indeferida. Decisão que se insere na esfera de discricionariedade do julgador. Inexistência de vícios que justifiquem a sua revisão. Juízo não garantido. Fumus boni juris que não se faz presente. Ausência de elementos indicativos de incorreção na autuação fiscal. Necessidade de contraditório.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão da exigibilidade do débito tributário. Liminar indeferida. Decisão que se insere na esfera de discricionariedade do julgador. Inexistência de vícios que justifiquem a sua revisão. Juízo não garantido. Fumus boni juris que não se faz presente. Ausência de elementos indicativos de incorreção na autuação fiscal. Necessidade de contraditório. Agravo desprovido.